Tribunal: TJES
Processo: 5009287-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009287-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICIANE DE SOUZA BAIENSE

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO E SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I – O cancelamento de passagens área ao tempo da Pandemia do Covid-19 gera para o Consumidor eu direito ao crédito e remarcação de voo (Lei nº 14.034/2020), cujo atraso desmedido da companhia e o jogo de empurra da Cia aérea e da agência de viagens são capazes de configura o dano de ordem moral.

II – recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009287-98.2022.8.08.0011

AP
ELANTE
:

ALCIANE DE SOUZA BAIENSE

APELADOS: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A.

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por

ALCIANE DE SOUZA BAIENSE
, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de sua exordial de ação declaratória de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A
,
denegando a caracterização de dano de ordem moral.

Em suas razões recursais
ALCIANE DE SOUZA BAIENSE
aduz que, havia comprado passagens com itinerário Vitória-Cancun, para o dia 03/06/2021, e que após sofrer mudanças não especificadas em razão da pandemia do COVID 2019, optou por cancelar seu voo, bem como, solicitar o crédito para viagem futura, mas quando entrou em contato com as apeladas, no mês de setembro/2021, viu seu direito protelado pelas ações das Apeladas, somente conseguindo um retorno efetivo sobre a remarcação em maio/2022 (passados mais de 08 meses desde o início das tratativas), resultando na impossibilidade da apelante utilizar seu crédito para outro itinerário.

Deste modo, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral quanto ao arbitramento de danos morais, visando ter seu sofrimento, fruto da ingerência das apeladas, reparado.

Em contrarrazões
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.
pugna pelo não provimento do recurso.

Ausentes contrarrazões de
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.

Pois bem.

Eminentes desembargadores, em um breve resumo dos fatos, narra a apelante em sua exordial que antes da pandemia do COVID-19 havia comprado uma passagem de avião Vitória-Cancun, junto as Apeladas, voo que optou por cancelar devido às circunstâncias da referida Pandemia.

Nessa esteira, a apelante requereu junto a Requerida
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
, no dia
13/09/2021,
via e-mail (id 7802562), a remarcação da passagem.

Em resposta, no dia 22/03/2022, a agência de viagens atribuiu a responsabilidade à companhia aérea, vide id’s 7802563 e 7802565, restando inerte quanto a manifestação da recorrente por mais de seis meses.

Após manifestação da autora via e-mail, vide id 7802564, esta entrou em contato com a segunda recorrida,
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, alegando que após 14º ligações (em uma proporção indefinida de ligações nacionais/internacionais) conseguiu o localizador do crédito, o qual enviou para agência no dia 08/04/2022, vide id 7802566.

Em seguida, requereu, vide id 7802567, que o crédito fosse aproveitado para a aquisição de uma passagem com destino a Vancouver (CAN), originária de Vitória (BRA) no dia 29/11/2022.

Nessa trilha, a primeira recorrida respondeu a requisição da apelante dizendo que o itinerário original só poderia ser alterado caso a consumidora fizesse uso do crédito antes de 30/06/2022, em virtude da alteração das normas internas da LATAM, vide ID 7802568.

Irresignada, a apelante entrou em contato com a companhia aérea, que alegou não poder realizar alteração do itinerário, ato reservado à agência de viagens, vide id 7802569.

Por fim, a primeira recorrida, no dia 26/05/2022, enviou novo e-mail para a recorrente reiterando que o itinerário (Vitória – Cancun) teria de ser mantido.

Findada a comunicação com as requeridas, a apelante não viu outra escolha senão adquirir sua passagem para o Canadá com outra companhia, em virtude do tempo que já perdera (08 meses) em tratativas com as recorrentes.

Eminentes Desembargadores, feito o breve resumo dos fatos, observo que o magistrado sentenciante em primeiro grau entendeu por ser devido o ressarcimento do valor pago inicialmente pela passagem, contudo, concluiu pelo indeferimento do pleito relativo aos danos morais, dizendo não estarem presentes os pré-requisitos mínimos para a sua configuração, dizendo tratar-se de mero aborrecimento.

Nesse espeque, cotejado a realidade contrato do caso presente, divirjo do entendimento vertido na sentença, na medida em que, entendo que os danos morais foram devidamente caracterizados segundo a narrativa da exordial, consubstanciada pelas provas acostadas.

De plano, é preciso deixar muito claro que o direito a remarcação (concessão de crédito) figura como
direito incontroverso
no caso presente, decorrendo mesmo do disposto na Lei nº 14.034/2020.

Vê-se que a requisição para o uso do crédito pertencente a apelante ocorreu em ainda em SETEMBRO/2021, bem como, que o primeiro pronunciamento da primeira recorrida só ocorreu em MARÇO/2022, restando clara a ingerência da parte que quedou-se inerte perante a sua responsabilidade quanto a remarcar a passagem.

Ademais, ambas as recorridas não foram claras em suas comunicações, eximindo-se por diversas vezes da responsabilidade que lhes era imputada, ações que culminaram na impossibilidade da apelante remarcar a sua passagem com outro itinerário e ter de acumular prejuízos consideráveis ao adquirir outra passagem.

Nota-se ainda que a apelante só foi informada quanto a mudança de política da companhia pelas fornecedoras de serviços, menos de dois meses antes da data final quando esta poderia alterar o itinerário da passagem, tempo irrisório para se organizar uma viagem internacional, ainda que este fosse o desejo da autora.

Portanto, ambas as recorridas agiram em desacordo com o previsto no CDC, já que a relação jurídica é de consumo, restando desatendido o dever de transparência previsto no art. 4º da Lei do Consumidor:

“Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores
, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo
, atendidos os seguintes princípios”

Sobre o exposto, reconheço a situação narrada como própria à caracterização do dano de ordem moral, enquanto tenho com o lídimo o direito do consumidor à remarcação de seu voo, direito tolhido pelas Apeldas de tal forma a gerar, em todo homem médio, a sensação de angústia, de raiva, de insatisfação de desrespeito e, notadamente, de indignação, próprios à caracterização do dano moral.

Assim à composição do montante indenizatório do dano gerado, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da primeira Recorrida e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima do jogo de empurra e da negligência dos Fornecedores, tenho por certo que o montante (R$ 7.000,00 – sete mil reais), revela-se adequado diante da gravidade da conduta e da finalidade dissuasiva inerente à indenização em respeito ao binômio ressarcimento-punição.

Veja-se que a tanto deve ser considerado o longo tempo de espera, superior a oito (8) meses, suportado pela parte para depois ter seu pleito sumariamente indeferido, culminando em uma grande quebra de expectativa, quando esta ingressou sua requisição diligentemente mais de um ano antes da data na qual pretendia viajar, mas não só isso, observo que o alto valor pago pela autora pela passagem que viu obrigada a comprar, bem como, o encargo de adquirir outra passagem com companhia diversa, também majoram o sofrimento psíquico imputado à apelante.

Trata-se, portanto, de quantia que entendo pertinente frente a realidade concreta, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade, quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da Autora.

Pelo exposto, sem mais delongas, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de indenização de danos morais, oportunidade na qual fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o montante indenizatório, sobre o qual devem incidir juros de mora desde a citação pela taxa Selic (§1º, art. 406, do CC).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de indenização de danos morais, fixando em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o montante indenizatório, sobre o qual devem incidir juros de mora desde a citação pela taxa Selic (§1º, art. 406, do CC).